Tribunal: STF
Processo: ARE 1444071
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 11, p. 19):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Estadual n. 4.426/2018. Instituição de Comitê Estadual do Transporte Escolar. Criação de atribuições e despesas à Secretaria de Estado. Matéria de iniciativa privativa do chefe do executivo. Vício formal. Inconstitucionalidade reconhecida parcialmente. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares. 



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: não acarretem aumento de despesa e mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei. 



    Constatado que a instituição de Comitê Estadual do Transporte Escolar cria atribuições e despesas à Secretaria de Estado, está configurada a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa dos dispositivos da lei que o disciplinam.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 24 e 61, §1º, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei impugnada não trata de quaisquer das matérias reservadas à iniciativa do Poder Executivo, rol que deve ser interpretado restritivamente.



    Destaca que o referido Comitê Estadual de Transporte Escolar é fruto de emendas parlamentares que possuíam pertinência temática direta com o projeto de lei original. Além de não ocasionar aumento de despesa, sua criação estabelece mecanismo de fiscalização democrática, que em nada interferiria na gestão administrativa. 



    Argumenta, ainda, que aquele órgão teria natureza de conselho da sociedade civil, visto que a participação de agente estatal visa apenas assegurar a paridade, e, por isso, incide sobre a controvérsia a tese fixada no Tema 1.040 da sistemática da repercussão geral. 



    A Presidência do TJ/RO inadmitiu o recurso com base na Súmula 279 do STF (eDOC 26).



    Inconformada, a recorrente interpôs agravo.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fragmentos (eDOC 11, p. 7): 



    “A jurisprudência desta Corte, seguindo posição do STF e orientada pelo princípio da simetria, é firme no sentido de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da administração pública, conforme interpretação dos dispositivos constitucionais estaduais. 



    Contudo, também se sabe que é possível que haja emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do chefe do executivo, desde que não acarretem aumento de despesa e mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei. (STF - ADI: 6072 RS, Rel. Min. BARROSO, Roberto, Tribunal Pleno, julg. 30/8/2019, pub. 16/9/2019). 



    Nesse prisma, consoante decidido na decisão cautelar, da simples leitura dos dispositivos acima mencionados, verifica-se que, nos arts. 12 e 13, a emenda parlamentar cria novas atribuições à Secretaria de Estado da Educação, o que apenas por lei de iniciativa do Governador poderia ter ocorrido, enquanto os arts. 10, 11 e 14 estão dentro da pertinência temática com o projeto. 



    Como bem salientado pelo parquet“a instituição de um comitê estadual de transporte escolar, composto por representantes de pelo menos seis categorias distintas, para cujo funcionamento a Secretaria de Estado da Educação deverá prover a infraestrutura e as condições materiais, implicará não apenas ingerência indevida em assuntos do Executivo, mas também em despesas adicionais para este.”



    Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, o entendimento pacificado desta Corte é de que a Constituição Federal estabelece regra de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo para criação e extinção de órgão da administração pública. Nesse sentido: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SANGUE - COFISAN, ÓRGÃO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. I - Projeto de lei que visa a criação e estruturação de órgão da administração pública: iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CR/88). Princípio da simetria. II - Precedentes do STF. III - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista 9.080/95.”



    (ADI 1275, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 16.05.2007, DJe-032 DIVULG 06-06-2007)



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para criação e extinção de órgão da administração pública. Precedentes.



    2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da administração pública. Precedentes.



    3. Ação direta julgada procedente.”



    (ADI 4000, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 168.05.2017, DJe 02.06.2017)



    Destaco que, incide, in casu, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da federação.



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239 da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea a da Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. 6. É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da administração pública. 7. Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.”



    (ADI 821, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.09.2015, DJe-239 DIVULG 25-11-2015 PUBLIC 26-11-2015)



    De fato, a norma invocada na origem como parâmetro de controle consubstancia, em verdade, concretização do princípio da separação dos poderes. Por essa razão, lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria constante do art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, não apenas ofende diretamente o referido dispositivo, como também atenta contra o princípio fixado no art. 2º da CRFB.



    Confiram-se a propósito, os seguintes precedentes do STF: RE 1.015.240 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.10.2018; RE 785019 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.05.2018; RE 847.887, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07.08.2017.



    Ademais, não se trata de hipótese de aplicação do tema 1.040 (RE-RG 626.946) da sistemática da repercussão geral, cuja tese restou assim fixada:



    “Surge constitucional lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de representantes da sociedade civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do Executivo.”



    Registro que o caso dos autos não trata de situação idêntica àquela do leading case, visto que a hipótese de incidência do referido tema trata de conselho de representantes da sociedade civil integrante da estrutura do Poder Legislativo, enquanto os dispositivos ora impugnados expressamente alocam o Comitê Estadual de Transporte Escolar dentro de Secretaria do Poder Executivo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do arts. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente